Tribunal: TJMT
Processo: 1020868-75.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020868-75.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUELEN SOBRAL MENDES - CPF: 072.505.521-98 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PROTOCOLO E RECUSA DA SEGURADORA. DOCUMENTOS ANTERIORES AO ACIDENTE DE FORMA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

As Cortes Superiores consolidaram entendimento por meio de julgado com repercussão geral, no sentido de ser imprescindível o prévio requerimento administrativo para a propositura de demandas em que se requer a concessão de benefícios previdenciários ou de indenização securitária obrigatória, e que tal exigência não viola ao disposto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. Os documentos apresentados que, em tese, demonstrariam a negativa da seguradora, são genéricos e anteriores ao acidente, não bastam para demonstrar a recusa da seguradora em caso específico dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1020868-75.2020.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: SUELEN SOBRAL MENDES

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SUELEN SOBRAL MENDES
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que acolheu a preliminar de falta de interesse de agir e, via de consequência, julgou extinto o feito sem resolução de mérito por manifesta ausência de interesse de agir, nos termos dos artigos 320, 330, inciso III c/c art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais pela parte autora, bem como o pagamento dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo a mesma beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.

A apelante sustenta que comprovou que procedeu à tentativa de protocolar o prévio pedido administrativo junto à seguradora, requerendo a indenização pela suposta invalidez que a acometeu, conforme se extrai da Ata Notarial de Constatação de Fato, e-mail recebido da apelante alegando a necessidade de procurar diretamente a Seguradora Líder e a reclamação formalizada junto Susep (IDs 32177362); não há que se falar em falta do interesse de agir por ausência de regulação do sinistro, pois houve a tentativa de protocolar o pedido administrativo; fundamenta nexo causal; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja reconhecido o interesse de agir da parte recorrente ao passo que tenta de todas as formas possível receber o que lhe é de direito, sendo impossibilitado em decorrência das condutas desleais da ré, ao simplesmente deixar de se manifestar no prazo legal, quando protocolado via e-mail de forma eletrônica pela SUSEP; devendo o feito ser julgado com base na pericia realizada, condenando a seguradora ao pagamento da indenização de R$ 4.725,00 ( quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), honorários sucumbências no valor relativo a 2 URH da OAB/MT, juros de 1% e correção pelo INPC; Em não sendo o entendimento de Vossa Excelência, que então retorne a vara de origem a fim de que se de o devido prosseguimento do feito, nos termos como requerido na exordial.Requer ainda a aplicação das penalidades de litigância de má fé, pela conduta cristalina e materializada no presente feito.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SUELEN SOBRAL MENDES
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que acolheu a preliminar de falta de interesse de agir e, via de consequência, julgou extinto o feito sem resolução de mérito por manifesta ausência de interesse de agir, nos termos dos artigos 320, 330, inciso III c/c art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais pela parte autora, bem como o pagamento dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo a mesma beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.

Pretende a apelante o reconhecimento do interesse de agir, haja vista que demonstrada toda a tentativa de protocolar o requerimento administrativo perante a apelada, bem como houve ciência por e-mail, e negativa e resistência por parte da seguradora.

Dos documentos juntados nos autos, verifica-se que o acidente ocorreu no ano de 2020, e os documentos juntados se referem ao ano de 2018 e 2019, de forma genérica, sendo em 11.2.2018, há “Ata Notarial de Constatação de Fato” datada de 08.06.2018, confeccionada anteriormente ao acidente, de forma genérica, na qual vários advogados fizeram constar a tentativa de entrega na sede da empresa e a recusa do recebimento e do protocolo do “Requerimento Administrativo de Benefício do Seguro Obrigatório DPVAT”.

A notificação extrajudicial noticiada nas razões do recurso é datada de 10.01.2019, expedida pela Associação dos Advogados Securitários do Estado de Mato Grosso (AASEC-MT) à Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, na qual informam o descumprimento do artigo 5º, §2º da Lei 6.194/74 (“Os documentos referidos no §1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”). Consta na notificação, dentre outros apontamentos, que a “notificada se nega sistematicamente a fornecer aos beneficiários, o recibo dos documentos apresentados”.

A exemplo da Ata Notarial e da notificação extrajudicial, também é genérico o Termo de Audiência de Conciliação celebrado entre os advogados e seguradoras. Digo genérico porque, os documentos juntados não indicam a probabilidade do direito da apelante, pois em nenhum deles consta o número do processo de origem ou mesmo o nome da apelante, o que demonstraria a tentativa e negativa da seguradora.

Nesse contexto, as Cortes Superiores consolidaram entendimento por meio de julgado com repercussão geral, no sentido de ser imprescindível o prévio requerimento administrativo para a propositura de demandas em que se requer a concessão de benefícios previdenciários ou de indenização securitária obrigatória, e que tal exigência não viola ao disposto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, como se pode observar de trechos do referido julgado,
in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. [...]. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. [...].”
(STJ, RE 631240/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014).

A par disso, e tendo em consideração o que estabelece a Lei 6.194/74 em seu artigo 5º, § 2º, que o pedido administrativo deve ser procedido perante a Sociedade Seguradora, assim, a vista do que se colheu dos autos, vislumbra-se que a apelada teria se negado a receber o pedido administrativo.

Ocorre que, como já dito, os documentos apresentados que, em tese, demonstrariam a negativa da seguradora, são genéricos e não bastam para demonstrar a recusa da seguradora em caso específico dos autos.

Dessa maneira, imperiosa a extinção do feito, por ausência do interesse de agir.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL– CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a parte autora não demonstrar o prévio requerimento administrativo, é o caso de extinção da ação, em razão da ausência de pretensão resistida e, consequentemente, de interesse processual. 2. O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp nº. 936.574/SP, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, DJe de 08/08/2011).
” (TJMT, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECEBIMENTO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DPVAT - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se revela na possibilidade de extinção prematura do feito a ser ajuizado, por ausência de interesse processual, diante da necessidade de comprovação de requerimento administrativo prévio para a judicialização do pedido, conforme entendimento fixado pelo STF, em sede de repercussão geral, no RE 631.240/MG.”
(TJMT, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).

Majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023